Tribunal: TJES
Processo: 5000694-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREIA PONATH

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
ROUBO QUALIFICADO.

RÉ QUE PERMANECEU CUSTODIAD
A
DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA.

V
IA INADEQUADA.
ORDEM DENEGADA.

1.
A
ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. Também é certo que a s
egregação cautelar é providência excepcional, podendo ser decretada ou mantida somente nas hipóteses previstas em lei.

2.
Na espécie, foi prolatada a sentença em 24/10/2023, sendo a paciente condenada a 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e V
(roubo qualificado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas)
e
§2º-A, I
(emprego de arma de fogo),
do C
ódigo
P
enal
, além de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão pelo cometimento do delito contido no art. 180,
caput
, do CP (receptação).

3
.
A
jurisprudência pátria é farta no sentido de que se o acusado permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, deve ser-lhe negado o direito de recorrer em liberdade após a prolação do decreto condenatório exauriente em seu desfavor.
(STJ, HC 463.428/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 09/04/2019)

4. C
omo bem destacado pelo culto Procurador de Justiça,
na verdade, a
impetração demanda a
“
reanálise das provas para que seja constatada a suposta inocência do paciente, tratando-se evidentemente de matéria que se confunde com o mérito da causa da ação penal que deu origem à presente ordem, sendo a via eleita do Habeas Corpus inapropriada para o manejo dos temas suscitados.”

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000694-45.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDREIA PONATH

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: WAGNER SILLER OTTO - ES31661

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
0694
-
45
.202
4
.
8.08.0000

PACIENTE:
ANDREIA PONATH

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA-ES

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
Andreia Ponath
, em virtude de suposto
constrangimento ilegal imposto pelo d.
Juízo da Vara Única de Itarana nos autos nº 0000163-31.2022.8.08.0027.

O impetrante
afirma, em síntese: I) que o constrangimento ilegal encontra-se materializado em razão da decretação da prisão preventiva sem evidência do
periculum libertatis
; II) a paciente possui 29 anos, é mãe de três filhos menores e que necessitam de seus cuidados (fls. 440 a 443), sem envolvimento prévio com associações ou organizações criminosas, possuía renda e atividade lícita como autônoma, além de residência fixa (Alto São Sebastião, zona rural, Santa Maria de Jetibá); III) diante do contexto vivido pela paciente, os fatos que deram origem à sua prisão em flagrante foram isolados, mas esta apreciação foi negada pelo Juízo da Vara Única de Itarana;
IV) não foram individualizadas as condutas imputadas aos réus, onde se constata que a paciente não participou do crime, tampouco ameaçou psicológica ou fisicamente qualquer uma das vítimas; V) foi imputada à paciente a suposta periculosidade dos demais réus, sendo pacífica a jurisprudência de que as circunstâncias da prisão são pessoais e indissociáveis; VI) vedação da manutenção da prisão cautelar
como

um dos
efeito
s
da condenação, sendo
indevidamente
negado à paciente o direito de recorrer em liberdade.

Requer liminarmente
a revogação d
a prisão preventiva, mediante expedição do competente alvará de soltura, ou a sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar (ID 7188489).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade dita coatora (ID 7336412).

Em seguida, consta o Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (ID 7373158).

Pois bem.

Cediço que a ação constitucional de
Habeas Corpus

possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.
Também se sabe que a segregação cautelar é medida excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela,
não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Quanto aos fatos, rememoro que
durante a
madrugada do
dia 25/11/2021, na propriedade de Vanilton Berger, localizada em Alto Jatibocas, zona rural de Itarana, os réus Ivan Santana Espíndula, Hernandes Souza dos Santos e Andreia Ponath, acompanhados de outras pessoas ainda não identificadas, todos em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram coisas alheias móveis para si, mediante grave ameaça e violência a pessoa, com utilização de arma de fogo e a restrição da liberdade de dois funcionários da propriedade rural, a saber: 01 (uma) esmerilhadeira industrial Maquita; 01 (uma) motosserra Stihl, 01 (uma) motosserra elétrica Discher Premium ECS 2000, 01 (uma) furadeira de impacto Bosh profissional GCB16RE, 01 (um) arco de serra, 01 (uma) sacola contendo fios de cobre e 121 (cento e vinte e uma) sacas de café arábica, todos pertencentes à vítima Vanilto Berger.

As provas dão conta de que Andreia Ponath participou ativamente do crime praticado na mencionada propriedade rural, fornecendo as armas de pressão apreendidas para que fossem utilizadas durante a execução do crime. Além disso, consta que a paciente cedeu o caminhão Mercedes Bens, placa MRL-1151, que seria utilizado para transportar as sacas de café do Sítio Harvy (do qual é administradora) para outro local, e ainda utilizou sua residência particular para ocultar as roupas e tocas ninja utilizadas durante a prática dos delitos.

Se extrai ainda que no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão pessoal e domiciliar cumprido na residência da acusada, foram encontrados: 04 (quatro) papelotes de cocaína para uso pessoal e 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN, ano 2005, placa MQP-6262, de propriedade de Cleber Gabrecht e com registro de restrição por furto e roubo junto ao DETRAN-ES, que a ré ocultava em proveito próprio e de seu namorado Ivan.

Na espécie, foi prolatada a sentença em 24/10/2023, sendo a paciente condenada a
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e V
(roubo qualificado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas)
e
§2º-A, I
(emprego de arma de fogo),
do C
ódigo
P
enal
, além de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
pelo cometimento do delito contido no art. 180,
caput
, do CP (receptação).

Assim, q
uanto ao objeto de irresignação propriamente dito,
a jurisprudência pátria é farta no sentido de que se o acusado permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, deve ser-lhe negado o direito de recorrer em liberdade após a prolação do decreto condenatório em seu desfavor
1
.

Outrossim, como bem destacado pelo culto Procurador de Justiça,
na verdade, a
impetração demanda a
“
reanálise das provas para que seja constatada a suposta inocência do paciente, tratando-se evidentemente de matéria que se confunde com o mérito da causa da ação penal que deu origem à presente ordem, sendo a via eleita do Habeas Corpus inapropriada para o manejo dos temas suscitados.”

Diante de todo exposto,
sem maiores delongas,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

1
“
Segundo orientação desta Corte, o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito a apelar em liberdade quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar.” (STJ, HC 463.428/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 09/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)